Tribunal: TJDFT
Processo: 0708401-28.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. PROVA DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. AUSÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. DOLO EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ERRO DE CÁLCULO. CORREÇÃO.
1. A materialidade e a autoria foram comprovadas diante das provas colhidas nos autos, as quais demonstram que o apelante foi abordado na direção de veículo objeto de crime anterior, com placa clonada e sinais identificadores raspados, extraindo-se dessas circunstâncias a efetiva ciência quanto a origem espúria do veículo.
2. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial, cumpre ao acusado, encontrado na posse de bem de origem comprovadamente ilícita, demonstrar que não sabia ou, pelo menos, não tinha como saber, dessa circunstância. 2.1. No caso analisado, a versão apresentada pelo apelante é inverossímil e sem amparo em provas.
3. Inviável a desclassificação para a receptação culposa porquanto comprovada a ciência da origem ilícita do automóvel.
4. Não obstante tenha constado da sentença a adoção do critério objetivo-subjetivo, houve erro de cálculo na fixação da pena-base, impondo-se a correção.
4. Recurso parcialmente provido.